Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉU POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO FIXO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. 3.1 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
4- O fato de o acusado possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese trazida à discussão.
5 – Ordem denegada.